Tribunal: STF
Processo: ARE 1560752
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (eDOC 94).



    Com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 198, § 7º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que a negativa de reajuste remuneratório para a categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, no caso concreto, violou a norma constitucional suscitada. 



    Nesse contexto, aponta-se que "o acórdão recorrido não reconheceu a possibilidade de os Municípios concederem vantagens e incentivos adicionais aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, contrariando o disposto no § 7º do artigo 198 da Constituição Federal. Tal entendimento, aliás, fere a autonomia municipal e a própria intencionalidade da EC 120/2022, que visa proporcionar melhores condições salariais a esses profissionais essenciais ao SUS." (eDOC 105, p. 6).



    O recurso foi inadmitido com fundamento na constatação de ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral e a partir da incidência dos óbices das Súmulas nº 636, 279 e 280 desta Suprema Corte (eDOC 116).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral, bem como nos óbices das Súmulas nº 636, 279 e 280 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente os mencionados fundamentos, notadamente o teor das Súmulas nº 636, 279 e 280 do STF, conforme se observa da petição de eDOC 124.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula nº 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente